Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. RETIRADA DE PERFIS DA REDE SOCIAL. ATRASO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICÁVEIS.
1. Admite-se flexibilidade quanto à fixação da multa cominatória, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar, inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC.
2. Considerando o caso concreto e a jurisprudência deste Tribunal, bem como o caráter coercitivo e não indenizatório que se reveste a multa, mostra-se cabível a redução da astreinte, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o valor fixado na origem se configura excessivo.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir o valor da multa fixada.